Tribunal: TJSP
Processo: 1003697-10.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção de forma correta (fls. 144/145), não tendo fundamento a alegação de deserção.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003697-10.2017.8.26.0586; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de São Roque - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Israel Góes dos Anjos

Comarca:

São Roque

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PERDAS E DANOS – IMÓVEL – Sentença de improcedência – Pretensão dos autores de nulidade da r. sentença – Pedido das partes de produção de prova oral – Alegação de cerceamento de defesa. OCORRÊNCIA: A questão não permite o julgamento antecipado da lide, porque os documentos trazidos aos autos não são suficientes para a solução do litígio de natureza

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. PERDAS E DANOS – IMÓVEL – Sentença de improcedência – Pretensão dos autores de nulidade da r. sentença – Pedido das partes de produção de prova oral – Alegação de cerceamento de defesa. OCORRÊNCIA: A questão não permite o julgamento antecipado da lide, porque os documentos trazidos aos autos não são suficientes para a solução do litígio de natureza possessória. Sentença anulada.

PROCESSUAL CIVIL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.010, I, DO CPC - RECOLHIMENTO DO PREPARO A MENOR - Pretensão arguida em contrarrazões. INADMISSIBILIDADE: Ausência dos nomes dos apelados e suas qualificações nas razões de apelo não acarreta qualquer prejuízo às partes. Formalidade exagerada, porque tais dados já constam em outras peças dos autos. Muito embora os apelantes não tenham feito o integral recolhimento do preparo de seu recurso, intimados a fazê-lo (fls. 139/140), comprovaram devidamente a complementação de forma correta (fls. 144/145), não tendo fundamento a alegação de deserção.

RECURSO PROVIDO.